Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO SURPRESA. REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DIFICULDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EXAURIMENTO. NÃO VERIFICADO.
1. Não há se falar em violação do princípio da não surpresa, quando a parte autora é devidamente advertida da pena de extinção do feito.
2. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
3. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para a solução satisfatória à lide.
4. A dificuldade em se encontrar o bem perseguido judicialmente não impõe, necessariamente, a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando, apesar do insucesso das tentativas anteriores, os meios para localização do veículo ainda não foram esgotados.
5. Preliminar de violação do princípio da não surpresa rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido.